Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: ED AI – Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo N.: 0700501-09.2020.8.07.9000 – ED AI Embargante: CONDOMÍNIO DO ED. TERRAÇO PRAIAMAR Embargado: JOSÉ ADRIANO FRAGOSO DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio do Ed. Terraço Praiamar (Id. 15871895), em face da r. decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Argumenta o Embargante que se que a decisão agravada foi proferida no dia 1° de abril de 2020 e o d. Magistrado emite novo juízo sobre a matéria não há preclusão. Assevera que na decisão proferida no dia 1° de abril de 2020 o d. Magistrado inovou e aplicou multa que também foi objeto de agravo. Por fim, pede o provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. De logo, ressalto que os embargos de declaração só podem ser acolhidos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. Na hipótese em exame, não há qualquer vício a ser sanado. Verifica-se que a r. decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a questão debatida no presente Agravo não está prevista no taxativo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A toda evidência, não há que se falar em omissão quanto exame dos argumentos recursais, pois o Agravo de Instrumento sequer foi conhecido, o que impede o enfrentamento dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados pelo Agravante, ora embargante. De fato, o vigente Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que o recurso é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Por outro lado, a questão referente à juntada das imagens encontra-se preclusa, tendo em vista que já foi apreciada e decidida pelo d. Magistrado a quo em 29.9.2019 (Id. 44490733 nos autos de origem), e o fato de ter aplicado multa não significa que tenha proferido nova decisão. Ademais, o cabimento ou não da multa poderá ser discutida em momento oportuno, mas não por meio de agravo de instrumento, haja vista a ausência de previsão expressa no estreito rol do artigo 1.015 do CPC. Por fim, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada na decisão ora embargada, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora